Tribunal: STF
Processo: ARE 1386831
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CARUARU. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). EXTINÇÃO A PARTIR DO ADVENTO DA EMENDA ORGANIZACIONAL Nº 07/2000. VÍCIO DE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.1. A Emenda Organizacional 07/2000, de 11/12/2000, de iniciativa do Parlamento Municipal de Caruaru não tratou de criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos; tampouco versou sobre regime jurídico de servidores públicos, limitando-se, apenas, a adequar à Lei Orgânica Municipal às transformações introduzidas pela Emenda Constitucional n° 25, referente à Constituição Federal, e pela Emenda Constitucional n° 16, referente à Constituição Estadual, não invadindo, desta feita, a esfera privativa do Chefe do Executivo.2. Levando-se em conta o disposto no inciso II e o §1º do art. 34 da Lei Orgânica do Município de Caruaru, que possibilita a apresentação de proposta de Emenda por iniciativa de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, a ser votada em dois turnos, com interstício mínimo de dez dias, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, o voto favorável de dois terços dos membros da Câmara, tem-se que a Emenda Organizacional 007/2000 atendeu as exigências constitucionais/legais, respeitando a limitação formal objetiva, sendo, por isso, constitucional.3. A parte autora, ora apelante, não faz jus à implantação dos quinquênios pleiteados (2001, 2005 e 2011), uma vez que nesses períodos já estava em vigor a Emenda Organizacional Municipal n° 07/2000, que passou a vedar o pagamento de quinquênios aos servidores públicos municipais de Caruaru. 4.Custas processuais e honorários advocatícios recursais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, por força do artigo 98, § 3º, do CPC.5. Apelação conhecida e improvida.6. Decisão Unânime”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, § 1º, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente